Tribunal: TJMT
Processo: 1029145-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029145-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.F.C.REGIONAL LTDA - ME - CNPJ: 05.085.598/0001-82 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), C.F.C.REGIONAL LTDA - ME - CNPJ: 05.085.598/0001-82 (APELADO), GLEYCE KELLY NOBRE BRAGA - CPF: 018.204.801-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES REFERENTES ÀS VENDAS NA EMPRESA COM CARTÃO DE CRÉDITO – VALORES DEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Estando comprovada a ausência de repasse de valores referente à vendas com utilização de cartão de crédito, é caso de manutenção da sentença de parcial procedência.

Não há que se falar em dano moral à pessoa jurídica quando não comprovado que a empresa sofreu danos ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
C. F. C. Regional Ltda. ME
e
Cielo S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação de indenização por danos morais e materiais, promovida por
C. F. C. Regional Ltda.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
C. F. C. Regional Ltda.
que a instituição requerida, Banco Bradesco, juntou aos autos planilhas que comprovam a ausência de repasse de valores até o ano de 2017 e, no entanto, a sentença considerou que não foram efetuados repasses no período de 03/2013 à 05/2015.

Pugna assim, pelo provimento do recurso, para que sejam as requeridas condenadas a devolverem todos os valores desviados desde 05/2015 até 30/10/2017, no valor de R$ 90.235,51, assim como, em danos morais no importe de 30 salários mínimos e em 20% de honorários sucumbenciais.

A apelada
Cielo S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 44955481), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

O apelado
Banco Bradesco S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 44955483), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado, a apelante
Cielo S/A
, alega que é inaplicável o código de defesa do consumidor na hipótese dos autos, uma vez que os serviços prestados pela apelante são empregados para fomentar a atividade comercial exercida pela autora. Aduz, ainda, a ocorrência do prazo decadencial para se pleitear o repasse dos valores e, também, a inexistência de ato ilícito praticado pela apelante, tendo cumprido com todas as obrigações e efetuado o repasse do
valor integral devido à apelada
.

A apelada
C. F. C. Regional Ltda.
, por sua vez, em contrarrazões (Id 49139982), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante
C. F. C. Regional Ltda. ME
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor de Banco Bradesco S.A e Cielo S.A, com o objetivo de ser ressarcida de valores decorrentes de vendas efetuadas no estabelecimento pela máquina de cartão de crédito/débito que, supostamente, não foram repassados para sua conta bancária, entre 06/2013 a 2017, em razão da indevida alteração do domicílio bancário da autora cadastrado no sistema Cielo e pela condenação dos requeridos ao pagamento indenização por danos morais no importe de 60 (sessenta) salários mínimos.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação.

Pois bem.

Por questão de direção processual, os recursos serão analisados conjuntamente.

Com relação à prejudicial de mérito, arguida pela apelante Cielo S/A, ocorrência de decadência, constata-se que houve o julgamento do recurso de apelação Id 12525107, onde este egrégio Tribunal (Id 22359950) afastou a prescrição anteriormente reconhecida pelo magistrado
a quo
e, desse modo, pelos mesmos fundamentos no acórdão expostos, não há que se falar na ocorrência de decadência, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Outrossim, com relação a questão acerca da inexistência de relação de consumo, melhor sorte não socorre à apelante Cielo, uma vez que tal matéria já foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação no Id 22025453 - Pág. 1, oportunidade em que esta e. Câmara entendeu pela aplicação do CDC na hipótese dos autos.

Vejamos.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de prover o recurso da Cielo S/A a fim de afastar a sua condenação ao ressarcimento do valor de R$ 62.661,40 (sessenta e dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), a título de repasse dos valores creditados e debitados, via máquina Cielo, referente ao período de 07/05/2013 até 11/05/2015, devidamente atualizados a partir das datas dos desvios.

A autora afirmou, em sua inicial, que possuía convênio com a Cielo, utilizando sua máquina em seu estabelecimento e solicitou adiantamento dos valores da máquina, mas lhe foi negado sob argumento que haviam duas contas a receber, do Itaú e Bradesco, mas nunca teve conta no Bradesco e descobriu, desse modo, um desvio de valores para outra conta.

Assim, arguiu que recebia seus pagamentos de sua atividade comercial por convênio com a Cielo S/A e, no dia 04/08/2017, requereu o cancelamento do contrato e retirada das máquinas de cartão, já que encerrou suas atividades de sua filial registrada no CPNJ no 05.085.598/2005-06.

Assim, em 08/08/2017 a autora requereu a antecipação dos valores a receber e foi informada, na ocasião, que seria creditado em sua conta, mas que os valores referentes à filial alhures mencionada seriam debitados no Banco Itaú e no Banco Bradesco.

No entanto, afirma a autora que nunca teve conta no Banco Bradesco.

Ao se informar sobre a referida conta, a autora foi informada que se tratava da agência no 03146 e conta corrente no 001400-1, na qual recebia valores desde 07/05/2013, sendo desviado para referida conta o valor de R$ 62.661,40 (sessenta e dois mil seiscentos e um reais e quarenta centavos).

A demanda, então, se resolve pela análise do contrato firmado entre as partes e as provas produzidas, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC, que dispõe:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em exame, a autora comprovou que foram repassados, de forma indevida, valores referentes às vendas de seu estabelecimento por meio de cartão de crédito, para a conta bancária que sequer lhe pertence (agência 03146, Conta Corrente 001400-1 - Banco Bradesco), não sendo a parte autora, sequer, correntista do referido banco.

A prova produzida pela autora é suficiente a comprovar os negócios jurídicos firmados com os terceiros e, desse modo, se desincumbiu do seu ônus (artigo 373, I, do CPC), de modo que agiu com acerto a sentença ao condenar às requeridas à procederem a devolução dos valores que foram repassados para conta que não era de sua titularidade.

Já as requeridas, não se desincumbiram de seu ônus, qual seja, comprovar que ocorreu o pagamento e repasse dos valores das vendas em cartão de crédito para a empresa autora.

Assim, resta comprovado que a autora tomou todas as medidas para realização da operação e, ainda assim, não houve o devido repasse dos valores para seu estabelecimento das vendas em cartão. O risco do negócio não pode ser transferido à autora que, de forma diligente, tomou todas as cautelas na venda de seus produtos.

No que tange ao recurso da autora, de que houve a
juntada aos autos planilhas que comprovam a ausência de repasse de valores até o ano de 2017 e, no entanto, a sentença considerou que não foram efetuados repasses no período de 03/2013 à 05/2015, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, a autora
não colacionou nos autos, os respectivos relatórios das vendas efetivadas, do período posterior ao de 2015, apresentou apenas uma planilha com valores e datas (id. 29902369), porém, esta se mostra frágil diante do relatório que foi colacionado com a inicial (Id 15162154), onde ali se demostrou as transações de vendas, via Cielo, relativo ao período de 03/2013 à 05/2015 (Id. 15162154).

Quanto aos danos morais, melhor sorte também não socorre à autora, tendo em vista que se trata de pessoa jurídica e não há nos autos provas de que a empresa sofreu danos ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização, inobstante a pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ). No entanto, diversamente da pessoa física, possui, somente, a honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência de lesão à sua imagem e credibilidade, circunstância que não está provada nos autos.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES À AUTORA PROVENIENTES DA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MATERIAL DEVIDO – DANOS MORAIS – PEDIDO REJETIADO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NO QUE TANGE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Prestadora do serviço que se nega ao pagamento de compra efetuada com cartão de crédito, por meio de internet, após constatar fraude em sua utilização. Operação realizada por empresa afiliada do sistema operacional que tomou as cautelas inerentes à venda de produto, após o recebimento de autorização de pagamento via cartão de crédito pela prestadora do serviço. Risco inerente à atividade do negócio da prestadora do serviço.

Se houve sucumbência recíproca no processo, ambas as partes respondem em 50% das custas e despesas processuais (art. 86, do CPC).”
(N.U 0014320-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Por fim, não há que se falar em
condenação da apelante CFC Regional em custas e honorários advocatícios, uma vez que ausente sucumbência para a parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos,
mantendo inalterada a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020